Tribunal: TJDFT
Processo: 0724066-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724066-31.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO PEREIRA SOARES FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA DO PRESO. PRETENDIDA AUTORIZAÇÃO PARA SOBRINHA, MENOR DE IDADE. PORTARIA VEP 8/2016. RAZOABILIDADE DA NEGATIVA. DIREITO DE RESSOCIALIZAÇÃO NÃO COMPROMETIDO. VISITA DE OUTROS FAMILIARES. DECISÃO MANTIDA. 1. O direito de o preso receber visita não é absoluto, podendo ser suspenso ou restringido mediante ato motivado do diretor do estabelecimento ou por atos normativos do juízo da execução penal. 2. É competência do juízo da execução penal editar atos normativos para o adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, o que inclui restrição a determinado público, tendo por norte os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que resulte ofensa aos preceitos constitucionais apontados como violados pelo agravante. 3. A visita de sobrinha menor de idade não está contemplada nos atos normativos da VEP e a restrição tem por escopo salvaguardar a menor do ambiente inóspito do cárcere, dando preponderância ao postulado da proteção integral da criança e do adolescente. 4. A restrição em tela não prejudica a ressocialização do agravante, que já recebe a visita de outros familiares. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, defendendo o direito de receber a visita de sua sobrinha menor de idade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal. Isso porque, ao assentar que “a restrição tem por escopo salvaguardar a menor do ambiente inóspito do cárcere, dando preponderância ao postulado da proteção integral da criança e do adolescente. A restrição em tela não prejudica a ressocialização do agravante, que já recebe a visita de outros familiares” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 41, INCISO X, DA LEI N. 7.210/1984. DIREITO DE VISITAS DA COMPANHEIRA DO PRESO. NEGATIVA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. RECURSO IMPROVIDO. 1- O art. 41, inciso X, da LEP confere aos presos o direito de serem visitados por cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados. Acerca da matéria, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que referido direito do apenado, embora relevante para o processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. [...](AgRg no AREsp n. 1.767.059/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021.) (...) 4 - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 787.519/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp 2.406.536 (Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 06/09/2023). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.193.188/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010